Tribunal: TCU
Processo: 025.001/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos de convênio, cujo objeto foi a construção de escola de educação básica no município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa ao convênio 804458/2005, firmado com o município de Rio de Contas/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Evilácio Miranda Silva, a empresa Inconsec Ltda. e seus sócios-administradores Magda Fernandes Pinto Veiga e Crispim Ribeiro dos Santos (espólio), o Sr. Juscelino Pereira Sampaio (espólio), sócio-administrador da empresa Status Construções Ltda., bem como a empresa Emcosel - Empreendimentos, Construções e Serviços Ltda. e seu sócio-administrador Vivaldo Pereira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Status Construções Ltda. e pelo Sr. Igor Thiago de Santana Moreira Passos, sócio-administrador da empresa Emcosel - Empreendimentos, Construções e Serviços Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Evilácio Miranda Silva, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'c', § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Evilácio Miranda Silva; empresa Inconsec Ltda. e seus sócios-administradores Sra. Magda Fernandes Pinto Veiga e o espólio do Sr. Crispim Ribeiro dos Santos, na pessoa da Sra. Valnísia Aparecida da Silva Gaspar (ou seus herdeiros legais, caso já tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 2/6/2006 68.894,00 Débito 18/7/2006 28.700,00 Débito 9.4.2. Evilácio Miranda Silva; empresa Status Construções Ltda., o espólio do seu sócioadministrador, Sr. Juscelino Pereira Sampaio, na pessoa da Sra. Ana Paula dos Santos Gusmão (ou seus herdeiros legais, caso já tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido); empresa Emcosel - Empreendimentos, Construções e Serviços Ltda. e seus sócios-administradores, Srs. Igor Thiago de Santana Moreira Passos e Vivaldo Pereira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 5/1/2007 52.406,00 Débito 18/5/2007 52,78 Crédito 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Evilácio Miranda Silva 150.000,00 Inconsec Ltda. 100.000,00 Magda Fernandes Pinto Veiga 100.000,00 Status Construções Ltda. 50.000,00 Emcosel - Empreendimentos, Construções e Serviços Ltda. 50.000,00 Igor Thiago de Santana Moreira Passos 50.000,00 Vivaldo Pereira 50.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. declarar as empresas Inconsec Ltda., Status Construções Ltda. e Emcosel - Empreendimentos, Construções e Serviços Ltda. inidôneas para participar, por 4 (quatro) anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.9. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Evilácio Miranda Silva, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.10. inabilitar o Sr. Evilácio Miranda Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.11. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.12. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis; 9.13. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.